Tribunal: TJDFT
Processo: 0726357-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726357-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE CAMPOS LIMA VALVERDE AGRAVADO: RIGONATO IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GISELE CAMPOS LIMA VALVERDE (autora), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos de ação de rescisão contratual (Processo no 0706306-73.2022.8.07.0010), em que litiga com RIGONATO IMÓVEIS E CONSTRUCÕES LTDA - ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender o pagamento das parcelas do contrato (ID 131072241, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 38111748), a agravante narra que ajuizou ação de rescisão contratual de instrumento particular de compra e venda da unidade imobiliária Apartamento 106, Condomínio Mont Blanc Flat, matrícula no 61.415, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas de Caldas Novas, pelo valor de R$150.000,00. Relata que, apesar dos pagamentos promovidos, no montante total de R$196.691,60, ainda há em aberto um suposto débito de R$65.189,24, quantia que se tornou impagável, conforme cobranças da requerida e pelo índice de reajuste aplicado (IGPM), motivo pelo qual requereu, em caráter liminar, a suspensão dos pagamentos das parcelas vencidas, bem como que a requerida se abstivesse de efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome da parte requerente. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, que se declare, imediatamente, a rescisão do contrato celebrado entre as partes, com a consequente suspensão do pagamento das parcelas pactuadas, impedindo-se, com isso, a negativação do nome da recorrente. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando-se a liminar. Preparo regular (ID 38111750). Relatados, decido. Os IDs citados são relativos aos autos de origem. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão em parte da tutela de urgência vindicada pelo agravante. Na ação de origem, a agravante pede, essencialmente, a rescisão de instrumento particular de promessa de compra e venda da unidade imobiliária Apartamento 106, Condomínio Mont Blanc Flat, matrícula no 61.415, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas de Caldas Novas, firmado com a agravada (IDs 130944579 e 130944583). A rescisão contratual imediata confunde-se com o próprio mérito do processo de origem e não se mostra cabível o seu reconhecimento em sede liminar, sobretudo sem oportunizar o contraditório. Por outro lado, a suspensão dos pagamentos, em razão da probabilidade do direito, encontra respaldo na Súmula 543, do Superior Tribunal de Justiça, que possui o seguinte teor: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Conforme se depreende do enunciado acima transcrito, a resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor é provável, devendo ser apurado apenas quem é a parte culpada. Se a culpa for do promitente vendedor/construtor, as parcelas pagas devem ser integralmente restituídas; se for do promitente comprador, devem ser devolvidas parcialmente, cabendo ao juiz definir o percentual de retenção. Além disso, o entendimento sumulado foi incorporado pela Lei no 13.786/2018. Ou seja, o ordenamento jurídico resguarda a pretensão da agravante. Desse modo, há probabilidade no direito vindicado. Sobre o tema, registro precedentes deste Tribunal, inclusive de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESCISÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONFIGURADOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A pretensão dos agravantes de findar o contrato pactuado é amparada pelo art. 473 do Código Civil, que prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença por quaisquer das partes contratantes, sendo que as penalidades quanto à rescisão contratual não podem configurar óbice ao desfazimento da avença. 3. Manifesto o propósito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, resta configurada a probabilidade do direito do consumidor, bem como o perigo de dano, de maneira que deve ser concedida a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, desde a data de recebimento, pelas contratadas, da manifestação inequívoca da rescisão contratual por meio de notificação extrajudicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1437224, 07113102420228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 22/7/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. VEDAÇÃO DE INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEFERIDA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ART. 273 DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Presentes os requisitos exigidos para a concessão de medida liminar, ou seja, havendo verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável, bem como, ausente o risco de irreversibilidade da medida, o juiz poderá deferir o pedido de antecipação de tutela, para suspender o pagamento das prestações vincendas em contrato de compra e venda de imóvel em construção, principalmente quando há manifestação de vontade do agravante, em rescindir o contrato. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1600852, 07125158820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. LIBERDADE CONTRATUAL. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS. Na ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária é possível a concessão de liminar para a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, quando presente a verossimilhança do direito vindicado (artigo 473, do Código Civil) e o periculum in mora, que se caracteriza pelo fato de o promitente comprador manter-se obrigado, enquanto aguarda o deslinde processual, ao pagamento das prestações de um contrato que não mais lhe interessa. (Acórdão 1066187, 07122116520178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 14/12/2017) Ademais, há perigo na demora, visto que a agravante relata dificuldade para realizar o pagamento das parcelas, sendo possível que isto enseje a sua inscrição nos cadastros de inadimplentes. Por fim, frise-se o caráter de reversibilidade da presente decisão, sendo possível que, com o amadurecer da instrução probatória e do contraditório, tais medidas sejam revistas, sobretudo porque não se trata de extinção do contrato, mas apenas de suspensão da exigibilidade dos pagamentos. Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser deferido em parte o pleito liminar. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar, para suspender a exigibilidade das parcelas devidas pela agravante, GISELE CAMPOS LIMA VALVERDE, à agravada, RIGONATO IMÓVEIS E CONSTRUCÕES LTDA - ME, decorrentes do instrumento particular de compra e venda da unidade imobiliária Apartamento 106, Condomínio Mont Blanc Flat, matrícula no 61.415, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas de Caldas Novas, bem como para determinar que a agravada se abstenha de negativar o nome da agravante. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator